Tribunal: TJDFT
Processo: 0700613-27.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGES. ALIMENTANDO. POSSIBILIDADE DE SE INSERIR NO MERCADO TRABALHO OU DE ADQUIRIR A ESTABILIDADE FINANCEIRA. VERIFICADA. DATA DA SEPARAÇÃO DE FATO E DA FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. TRANSCURSO DE LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL.

1. O dever de prestar alimentos entre ex-cônjuges decorre dos princípios da solidariedade e da dignidade da pessoa humana, ambos com lastro na Constituição Federal, artigos 3o e 1o, inciso III, e do dever de mútua assistência insculpido no inciso III do art. 1566, do CC, que se prolongam no tempo.

2. Restando comprovada, a teor das peculiaridades do caso, a possibilidade do alimentando de manter-se às expensas próprias mediante a sua inserção no mercado de trabalho ou com o auxílio de nova família, bem como já transcorreu lapso temporal considerável da data da separação de fato e da fixação da pensão alimentícia, a exoneração da obrigação é medida que se impõe, não havendo que se falar em prorrogação.

3. Recursos conhecidos. Apelo da ré improvido. Apelo do autor provido.